Tribunal: STF
Processo: ARE 1557473
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 140, fls. 2-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINARES. OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO AUTORIZOU O INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES EM SUA RESIDÊNCIA. HIPÓTESE QUE AFASTA A ARGUIÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - AUTORIZAÇÃO DO MORADOR (ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROCESSUAL QUE CONDICIONE REFERIDOS AGENTES PÚBLICOS AO DEVER DE CIENTIFICAR O PRESO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. DIREITO AO SILÊNCIO AMPLAMENTE ASSEGURADO AO APELANTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NO CONTRADITÓRIO, OPORTUNIDADES EM QUE FOI INQUIRIDO ACOMPANHADO DE DEFENSOR. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA. 



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AO ARGUMENTO DE PRECARIEDADE PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. POSSE DOS BENS DE ORIGEM ESPÚRIA INVERTE O ÔNUS PROBATÓRIO E GERA PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOLO DEMONSTRADO PELO RELATO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, OS QUAIS CONFIRMARAM QUE O ACUSADO FORA ADVERTIDO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. 



    DOSIMETRIA. PENA-FASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E ASSIM SE TORNOU DEFINITIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS MODIFICADORAS. PLEITO DEFENSIVO PARA REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE RESPEITAR OS PARÂMETROS COMINADOS PELO LEGISLADOR. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 231 PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO STATUS DE PRECEDENTE VINCULANTE. REGIME ABERTO MANTIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL). 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Consta nos autos que PATRIK DA SILVA SOUZA foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, além do pagamento de 10 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (Doc. 108).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido pelo TJSP (Doc. 140).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, X, XI, LIV, LVII, da CF/1988 (Doc. 148).



     Nas razões recursais, afirma que, no presente caso, “não havia fundadas razões para que os agentes policiais ingressassem na residência do ora Recorrente, principalmente, com a devida venia, sem a sua autorização” (Doc. 148, fl. 10).



    Sustenta que “não houve, por parte dos policiais militares, no momento da abordagem a advertência, ou seja, o aviso, de que o ora Apelante poderia ficar em silencio e não responder a qualquer pergunta” (Doc. 148, fl. 14).



    Segundo diz, “esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.177.984, com tema de repercussão geral 1.185” (Doc. 148, fl. 14).



    Afirma que “do contexto probatório não é possível extrair-se a certeza da autoria e ciência inequívoca da origem ilícita do bem apreendido em poder do Recorrente, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal” (Doc. 148, fl. 20).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para que seja reconhecido “o ferimento dos dispositivos aqui supracitados da Constituição Federal, com a consequente nulidade das provas e a absolvição do ora Recorrente” (Doc. 148, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) incide a Súmula 284/STF; (ii) eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa e (iii) a análise das questões suscitadas demandaria o revolvimento de fatos e provas (Doc. 159).



    No Agravo, a parte reiterou os termos do Recurso Extraordinário, tratou da não incidência da Súmula 282 do STF. Todavia, não refutou todos os óbices processuais levantados pelo TJSP (Doc. 164).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 146), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 158). Houve a interposição de Agravo (Doc. 162), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 176), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 181).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 148, fls. 5-7): 



    V.I – DA EXISTENCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inciso IX da CF), a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, inciso X da CF), devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF) e presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII da CF). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (repercussão geral – tema 280), também o Supremo Tribunal Federal fixou diretrizes sobre o assunto:



    [...]



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou decisão pacificada do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP). 



    Nesse sentido, apropriado evidenciar o magistério de Ada Pellegrini Grinover



    [...]



    No ponto, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, é incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por ocasião do julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna, nos exatos termos da Constituição Federal, ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, todavia, não há se falar em entrada forçada, pois houve autorização do morador. A propósito, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial, pela razões abaixo elencadas (Doc. 140, fls. 4-14):



    Inicialmente, afasto as preliminares aventadas pelo i. Defensor. 



    Com efeito, é certo que as hipóteses permissivas de violação domiciliar possuem caráter de excepcionalidade absoluta e taxativa. 



    O texto constitucional preceitua que: “(...) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). 



    No caso em análise, o acusado foi investigado por receber em sua residência objetos oriundos de crimes. Com efeito, a vítima acionou os policiais militares, pois suspeitava que itens tinham sido subtraídos de sua residência por seu filho, Kennidy, usuário de drogas.



     Os policiais militares foram à casa de Kennidy e este confessou o furto, informando que repassou os objetos furtados ao apelante, com quem tinha uma dívida.



     Os policiais foram até a casa do acusado e este autorizou o ingresso dos agentes da lei na residência, apresentando-lhes os objetos subtraídos. 



    Vale destacar que, inquirido no contraditório, o policial militar Rodolfo Damasceno Correa confirmou que tiveram a entrada na residência autorizada pelo acusado, que os acompanhou durante toda a diligência.



    Ora, diante do consentimento do morador, não houve violação ao texto constitucional. 



    Vale sublinhar que, em solo policial, o acusado, acompanhado de advogado, não fez qualquer ressalva quanto à falta de autorização aos policiais para o ingresso em sua residência (pág. 40), tese esta somente foi suscitada em juízo. 



    Outrossim, a d. Defesa não trouxe qualquer elemento probatório, como uma testemunha, para ratificar a versão de que não autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio. 



    Igualmente sem sucesso o pleito de nulidade pela suposta violação ao direito ao silêncio pelos policiais militares.



    Com efeito, é cediço que a não realização do “Aviso de Miranda” pelos policiais militares, por si só, não é apta a anular as provas produzidas no curso do inquérito policial ou da ação penal, porquanto não há norma processual que condicione tais agentes públicos ao dever de previamente cientificar o preso sobre o direito ao silêncio até porque não são eles responsáveis pela colheita dos depoimentos, mas sim a autoridade policial e, no contraditório, o Magistrado competente.



    [...]



    Nesse sentido, cumpre salientar que o direito ao silêncio foi amplamente assegurado ao acusado na delegacia de polícia, na forma preconizada no artigo 6º, inciso V, e artigo 186, ambos do Código de Processo Penal, como se observa à pág. 40 dos autos, ocasião em que o acusado foi interrogado acompanhado de seu defensor. 



    Acrescenta-se que eventual nulidade decorrente de omissão quanto ao direito ao silêncio é relativa, que depende da comprovação de prejuízo não demonstrado no caso concreto.



    [...]



    Aliás, nas duas fases da persecução penal, advertido acerca do direito constitucional de permanecer em silêncio, o apelante optou por se defender, negando a prática do delito.



    [...]



    A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/05); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 08/09); auto de avaliação (págs. 10/11); bem como pela prova oral produzida. 



    E a autoria é igualmente certa. 



    Quanto aos relatos do réu, da vítima e das testemunhas, passo a reproduzir o que constou dos termos dos autos e da r. sentença condenatória, a fim de preservar a fidedignidade das falas contundente.



    [...]



    Como se verificou, a posse dos bens é incontroversa, até porque não poderia ser negada pelo réu, visto que foram encontrados em sua residência. Entretanto, a singela alegação por ele apresentada, no sentido de que desconhecia a natureza espúria dos respectivos objetos, por certo, não comporta acolhimento.



    [...]



    E não se pode colocar em dúvida os esclarecimentos prestados pelos agentes da lei. Como qualquer outra testemunha, prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram.



     Além disso, servidores públicos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, não iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes



    Da leitura do acórdão, observa-se que, no caso dos autos, há informação de que o ingresso ao domicílio ocorreu mediante o consentimento do morador. 



    Desse modo, para se chegar a conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No que se refere ao Tema 1.185 da repercussão geral (obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal), verifica-se ser ele inaplicável ao caso.



    Conforme observado no trecho do acórdão proferido pelo TJSP, a condenação do recorrente não foi lastreada unicamente na oitiva informal do acusado.



     Ademais, de acordo com o entendimento desta CORTE, eventual falta de informação quanto ao direito ao silêncio é causa de nulidade relativa e cabe à parte comprovar o prejuízo suportado, a teor do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente